Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000291-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRA MICHELLY ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.154.135-14 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 13.360.276/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO FELIX SOUZA - CPF: 809.411.925-04 (ADVOGADO), ALEXANDRA MICHELLY ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.154.135-14 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 13.360.276/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO FELIX SOUZA - CPF: 809.411.925-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.

PRESCRIÇÃO
MÉDIC
A
.

FORNECIMENTO DE

ENOXAPARINA
(CLEXANE)
40MG.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA INTEGRANTE DO PEDIDO FORMULADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a obrigação da
ré
em fornecer o medicamento Enoxaparina (
Clexane
) 40mg, mantendo a cobertura apenas das cirurgias reparadoras pós-bariátricas e dos insumos relacionados ao procedimento. A embargante sustenta julgamento
extra petita
, alegando ausência de pedido sobre o fornecimento do referido medicamento, que seria de uso domiciliar.

II. Questão em discussão

V
erificar se o acórdão incorreu em contradição ou julgamento
extra petita
ao deliberar sobre a exclusão da obrigação de fornecimento do medicamento prescrito,
supostamente,
não solicitado na petição inicial.

III. Razões de decidir

O pedido inicial contemplou expressamente a cobertura de todos os procedimentos e medicamentos necessários aos atos cirúrgicos reparadores, conforme prescrição médica.

A Enoxaparina 40mg foi indicada no
relatório
médico constante dos autos como parte do
material
cirúrgico, integrando o objeto da demanda.

A decisão embargada apenas delimitou a extensão da obrigação contratual da operadora de saúde, sem inovar ou extrapolar os limites do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso da autora e
deu parcial provimento à Apelação da ré para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg.

A embargante sustenta
contradição da Câmara julgadora ao
ter deliberado sobre questão não suscitada nos autos
, quanto
a obrigação de fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg, de uso domiciliar, o qual não teria sido objeto de pedido na petição inicial ou em manifestações supervenientes.

Alega que a lide
se restringiu
à cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas e ao fornecimento de materiais e medicamentos necessários ao procedimento cirúrgico, não havendo pleito relacionado a medicação para uso fora do ambiente hospitalar.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a ocorrência de julgamento
extra petita
,
referente a ausência de obrigação do plano de saúde
em
fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg.

Todavia, observa-se que o pedido formulado na petição inicial teve como objeto a obrigação da operadora de plano de saúde de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados no laudo médico,

“
bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens
e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas
, necessárias à recuperação da saúde
”

(Id
.

280563891
).

A
sentença
foi proferida nos seguintes termos
(Id.

280564879
)
:

“
Com essas considerações, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados na presente ação para
determinar
que ré autorize e custeie a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico, devendo
fornecer

todo e qualquer material requisitado pelo médico
,
bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento
”
(sem grifo no original)
.

Conforme relatório médico juntado nos autos, o profissional de saúde
fez as seguintes solicitações
(Id.

280564371
)
:

Assim, considerando que o pedido da autora estava vinculado à prescrição médica, a questão relativa ao fornecimento da Enoxaparina (
Clexane
) 40mg passou a integrar o objeto de análise.

Portanto, o aresto embargado, ao afastar a obrigação de fornecimento do referido fármaco, não apreciou matéria alheia à controvérsia, tampouco ampliou o objeto da demanda, apenas delimitou o alcance da cobertura de medicamentos pela ré.

A discordância da embargante quanto ao fornecimento
das 10 seringas

de
Clexane
40mg
não configura vício de omissão ou contradição, tampouco enseja a concessão de efeitos modificativos.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de
declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025